Tribunal: STF
Processo: RE 1419690
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - VERBAS TRABALHISTAS - FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL, - NÃO RECEBIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. - O servidor contratado temporariamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, quando da rescisão de seu contrato, faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas devidas ao servidor público, por enquadrar-se no regime jurídico estatutário. - Não comprovado o pagamento das férias e do terço constitucional aos quais o servidor faz jus, imperiosa a condenação da ré ao adimplemento de tais verbas. - Declarada a parcial inconstitucionalidade do art. 5° da Lei n°. 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal (por meio da ADI n°. 4.357/DF), o STJ, por meio do REsp n°. 1.270.439/PR, adotou o entendimento de que, a partir de 29/06/2009, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e decisão proferida na mencionada ADI, e a correção monetária, por sua vez, de acordo com os índices estipulados pelo IPCA-E.” (eDOC 8, ID: 99ab74e3)



    Embargos de declaração rejeitados. (eDOC 14, ID: b26f62a8)



    Em juízo de retratação a Turma julgadora assim se posicionou:



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, CPC - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - VERBAS TRABALHISTAS - SALÁRIO DO MÊS DE MAIO/2013 - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL - FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - NÃO RECEBIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. - O servidor contratado temporariamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, quando da rescisão de seu contrato, faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas devidas ao servidor público, por enquadrar-se no regime jurídico estatutário. - Não comprovado o pagamento do salário integral do mês de maio/2013, das férias e do terço constitucional aos quais o servidor faz jus, imperiosa a condenação da ré ao adimplemento de tais verbas. - Declarada a parcial inconstitucionalidade do art. 5° da Lei n°. 11.960/09 pelo Supremo Tribunal Federal (por meio da ADI n°. 4.357/DF), o STJ, por meio do REsp n°. 1.270.439/PR, adotou o entendimento de que, a partir de 29/06/2009, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960109 e decisão proferida na mencionada ADI, e a correção monetária, por sua vez, de acordo com os índices estipulados pelo IPCA-E”(eDOC 25, ID: a1413da3) 



    Embargos de declaração rejeitados. (eDOC 31, ID: b1f3bab5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, IX, e 39, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 34, ID: 3f7ec03e)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese que o tribunal a quo teria assegurado ao servidor contratado temporariamente direitos que não lhe assistiriam, tais como férias e um terço constitucional. 



    Sustenta-se que “ao contrário do entendimento do r. acórdão recorrido, o artigo 39, §3°, da Constituição da República, ao estender direitos sociais previstos no artigo 7° do mesmo diploma aos servidores ocupantes de cargo público, entre eles as férias, acrescidas do terço constitucional, não incluiu, por certo, os servidores contratados provisoriamente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Para os fins de aplicação do artigo 39, §3°, da Constituição da República, impõe-se que o beneficiário daqueles direitos seja servidor público em sentido estrito.” (eDOC 34, ID: 3f7ec03e, p. 7) 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. Consta da ementa do parecer:



    “Direito Administrativo. Contrato de trabalho temporário. Prorrogações sucessivas. Ilegalidade reconhecida. Direito à percepção de férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional. Temas de repercussão geral n. 916 e 515. 



    1. No julgamento do RE 765.320/Tema 916, no ano de 2016, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS’.



    2. Contudo, em data mais recente, no julgamento RE 1.066.677/Tema 551, foi fixada a tese que: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’.



    3. Restou configurada, no caso, a exceção prevista nessa última tese, ante as sucessivas renovações ilegais do contrato.



    4. Pelo desprovimento do recurso extraordinário.” (eDOC 55, ID: 4de4b4f8)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem entendeu, em razão da ocorrência de sucessivas renovações do contrato temporário, que caberia à Administração Pública efetuar o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    No caso em apreço, apura-se que, de fato, o requerente foi contratado pelo ente público réu, de 02/09/2010 a 02/06/2013, sem a prévia submissão e aprovação em concurso público, a fim de exercer, temporariamente, as atribuições de Agente de Segurança Socioeducativo junto a Casa de Semiliberdade São João Batista, em Belo Horizonte, consoante se vê às f. 51/54.



    Resta evidente, pois, no mencionado período, o vínculo administrativo entre o demandante e o réu, de forma que, ainda que as sucessivas renovações sejam revestidas de ilegalidade, de forma alguma se aplicaria in casu as regras celetistas, eis que a mera prorrogação do prazo de contratação do servidor não tem o condão de alterar a natureza jurídica da relação do servidor temporário estabelecido com a Administração.” (eDOC 8, ID 99ab74e3, p. 7) 



    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que passou a reconhecer o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, quando desvirtuada a contratação por sucessivas renovações, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas de um terço. 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do RE-RG 1.066.677 (Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 1º.7.2020, tema 551 da repercussão geral): 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.



    2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’.” (grifo nosso) 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. Cito, no mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita“ (ARE 1.122.364 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17.5.2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 918.037/ AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9.12.2015). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente